Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746528-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE IMPETRANTE: SIDINEY DE SOUZA BREGUEDO, ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, preso em 24/09/2020, denunciado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006), em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, no dia 13/4/2018, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontrava foragido e a que indeferiu o pleito de revogação. Narram os impetrantes que foi decretada a prisão preventiva do paciente na data acima, mas somente em 24/09/2020 foi cumprido o mandado de prisão. Afirmam que solicitaram a revogação da prisão preventiva, pois o paciente preenche os requisitos e não tentou fugir da justiça, uma vez que possui moradia e trabalho certos, a qual foi indeferida. Dizem que a fundamentação consubstanciada na reiteração delitiva deve ser afastada, porquanto o paciente possui um bom emprego e a defesa informou nos autos que ele estava trabalhando em Brasília. Afirmam que tentaram levar o paciente para ser ouvido na audiência de instrução, mas a juíza informou que não poderia garantir a liberdade dele e optaram por não levá-lo. Narram como ocorreu a prisão do paciente, afirmam que ele poderia ter fugido, mas não o fez, e ele é íntegro, possui bons antecedentes, nunca respondeu a processo e não oferece risco à sociedade. Alegam que o paciente era usuário de droga, mas está regenerado, trabalhando e sustentado a família. Informam que todos os acusados do processo já estão respondendo em liberdade, a gravidade por si só não serve para fundamentar a prisão preventiva, a qual possui caráter excepcional, podendo ser aplicada tornozeleira eletrônica. Pleiteiam, ainda, a revisão pela pandemia decorrente do COVID-19. Assim, requerem a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID 20762352). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com as alegações de que ele possui condições favoráveis, está empregado, nunca se esquivou da atuação da justiça, a gravidade abstrata do crime não serve para justificar a prisão preventiva e pode ser aplicada tornozeleira eletrônica, bem com pedem a revisão em razão a pandemia pelo COVID-19. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, que apreciou os fundamentos e pressupostos da prisão, a qual foi denegada (HC 0706356-37.2019.8.07.000). Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se o decreto de prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente encontra-se foragido. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1178964, 07063563720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo que este último fundamento foi mantido porque o paciente estava foragido. Confiram-se os fundamentos: “A autoridade coatora registrou, na decisão que decretou a prisão preventiva, que a segregação cautelar é necessária para assegurar a ordem pública, pois os elementos dos autos informam o forte envolvimento dos investigados em situação típica de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com a possibilidade de, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza, bem como é necessária para garantir a atuação da justiça. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, as quais revelam a periculosidade do paciente. Verifica-se, ademais, em consulta ao sistema processual desta Corte, que na audiência de instrução, a Juíza de origem determinou o desmembramento dos autos em relação ao paciente, bem como indeferiu o pedido de revogação da medida, sob a seguinte motivação: No que concerne aos acusados JOSUEL, CAIK e EDUARDO HENRIQUE, observa-se que os motivos para a cautela provisória permanecem incólumes, especialmente para assegurar a aplicação de futura e eventual resposta penal. Nesse âmbito, importa destacar que, a despeito do comparecimento das respectivas Defesas Técnicas de todos eles à audiência de instrução probatória, o que, inclusive, garantiu-lhes o contraditório e a ampla defesa, é fácil constatar a natureza furtiva dos três, pois se encontram em local incerto e não sabido. Isso por certo impossibilitou o cumprimento dos respectivos mandados de prisão expedidos por este Juízo em datas pretéritas. A deliberação em contrário, ou seja, a revogação dos respectivos mandados de prisão, deixa vulnerável o próprio Sistema de Justiça Criminal, que não pode ficar à mercê de condutas recalcitrantes ou de barganhas irresponsáveis daqueles que procuram se furtar à atuação da lei, de maneira que INDEFIRO A POSTULAÇÃO das respectivas Defesas dos acusados JOSUEL SILVA JÚNIOR, CAIK OLIVEIRA LOPES, e EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE (ID 8137050). Com efeito, o paciente encontra-se foragido, razão pela qual foi determinado o desmembramento do feito em relação a ele. A alegação da Defesa de que o paciente sempre residiu no mesmo endereço em que realizada a busca e apreensão e jamais se esquivou da atuação da lei, não convence. Veja-se que o paciente não foi localizado na residência, o que motivou a decretação da medida extrema. Acrescente-se que uma das alegações do paciente para não comparecer à audiência de instrução e julgamento foi, exatamente, o fato de ter contra si um decreto prisional, o que o teria impedido de fazer sua defesa, o que não se sustenta. Ora, tal atitude é incompatível com suas alegações, porquanto sinaliza a intenção do paciente de não se submeter à atuação da Justiça, de forma a autorizar, também, a decretação de sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, os comprovantes residenciais apresentados pelo paciente com o mesmo endereço constante nos autos, não constituem fato novo apto a modificar a decisão impugnada. Importante consignar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não fragilizam a ordem de prisão preventiva, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse compasso, depreende-se também a inadequação das medidas cautelares diversas, em face da intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal. Decerto, em tais casos, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação” (Acórdão no 1178964). Após ser preso, a defesa do paciente ajuizou pedido de revogação da prisão do paciente, o qual foi indeferido nos seguintes termos: “Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada especialmente para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, o que se vislumbra pelo teor da decisão proferida em 13/4/2018 (id. 53327493, fls. 25-29), pautada especialmente nas informações e indícios de envolvimento dos investigados em situação típica de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o que configurou perigo concreto e, por conseguinte, a possibilidade de o acusado em questão, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Também é importante destacar que a mencionada ordem de prisão provisória somente foi cumprida no dia 24 de setembro de 2020, justamente em razão do comportamento furtivo do referido acusado, que até a data mencionada acima se encontrava em local incerto e não sabido. É notória, portanto, a permanência dos motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, sendo certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. No que concerne à alegação de risco de contágio pela COVID-19, a ilustre Defesa não trouxe nenhum elemento fático que autorize a revisão do quadro de relevância e urgência que autorizou a prisão preventiva do acusado. A propósito, o acusado não integra o chamado grupo de risco em razão da idade, e não há nos autos notícia de que esteja enfermo ou seja portador de deficiência ou doença que o coloque em situação vulnerável. Também não constam informações de que o local onde está preso possua ocupação superior à capacidade, não disponha de equipe de saúde, esteja sob interdição, com medida cautelar determinada por órgão de jurisdição internacional, ou disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE” – download – p. 26-27. Na época do anterior habeas corpus, o paciente encontrava-se foragido e assim ficou até sua prisão em 24/09/2020, quase dois anos e meio após a decretação de sua prisão preventiva, o que indica a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal. Registre-se, ainda, que se tratam de crimes graves, supostamente praticados por diversos réus, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que foi oferecida denúncia de 26 indiciados, na chamada Operação “Caça às Bruxas”, o que foi analisado no julgado colegiado anterior. Impende salientar que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo. Observa-se, assim, que se mantêm hígidos os fundamentos da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, consoante análise em anterior ordem de habeas corpus e para a garantia da lei penal, uma vez que, da decisão acima impugnada, constata-se a existência de motivos idôneos a justificar a prisão cautelar por este fundamento, com o objetivo de evitar que, ao final do processo, o paciente não seja encontrado, inviabilizando a aplicação de eventual sentença condenatória. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, pelos fundamentos acima, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Portanto, como se vê, a decisão que decretou a prisão cautelar e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva não apresentam nenhuma ilegalidade, devendo o paciente ser mantido no cárcere. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, os impetrantes não se incumbiram de demonstrar que o paciente corre risco ou não esteja recebendo tratamento adequado, ou que necessita de cuidados extramuros, inexistindo prova de que o presídio em que ele se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 12:30:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator